Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708860-56.2023.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANUELA DE ANDRADE LIMA SANTOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANUELA DE ANDRADE LIMA SANTOS, contra o acórdão n. 1909469, exarado sob o ID 63426986, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A e, na extensão conhecida, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 85.583,74 (oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, e multa contratual de 2% (dois por cento). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 63773128, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024 às 13:33:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora